Tribunal: TJBA
Processo: 0001281-45.2008.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001281-45.2008.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAMIAO CARDOSO DA SILVA Advogado(s): EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO INSS. APLICABILIDADE RESTRITA DA SÚMULA 110/STJ AO SEGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A isenção do pagamento de honorários advocatícios nas ações acidentárias, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e na Súmula 110 do STJ, é restrita ao segurado, não se estendendo ao INSS quando vencido na demanda. II - Tendo o INSS sucumbido na presente ação, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte vencedora. III -Verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015. IV - Apelação provida. Sentença parcialmente reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001281-45.2008.8.05.0244, em que figuram como apelante DAMIAO CARDOSO DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.